Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE ORDEM ANTERIOR CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE LIMITADA À ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS DE FORMA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO VERIFICADO. PACIENTE SOLTO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Analisados o cabimento e a existência dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) da prisão preventiva em impetração de habeas corpus anterior, o exame da atual ordem deve se limitar à alegação de obtenção ilícita das provas e do excesso de prazo da custódia cautelar.
2. Existindo indícios de que as interceptações telefônicas, bem como as conversas obtidas mediante aplicativo de whatsapp, que embasaram a denúncia e o seu recebimento foram angariadas de forma lícita, mediante autorização judicial, além de submetidas a perícia, conforme informação prestada pelo delegado de polícia responsável pelas investigações, não há que se falar em obtenção ilícita de provas a ensejar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
3. A incursão exaustiva e aprofundada no acervo probatório não é permitida na via estreita do habeas corpus, devendo a análise minuciosa da prova ser relegada à sentença após encerrada a instrução criminal.
4. Não há que se falar em excesso de prazo da prisão preventiva se o réu se encontra solto por estar em local incerto e não sabido.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.